Tribunal: CARF
Processo: 11030.002046/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.002046/2008-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.373 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
LUIZ CARLOS TROMBINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO
ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Comprovação
parcial da efetividade do pagamento dos valores a título de pensão judicial.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.002046/2008-98
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.373 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.002046/2008-98

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastamento parcial da glosa a título de dedução
indevida de pensão judicial, no valor de R$10.300,00.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 71 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 65 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 27 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e de Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem
Vínculo Empregatício.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte foi emitida a notificação de lançamento de fls. 23 a 27, exigindo-
lhe imposto de renda pessoa física no valor de R$ 15.142,61, acrescido de multa de
ofício e de juros de mora, relativo ao ano-calendário 2006, em decorrência de dedução
indevida de pensão alimentícia judicial e omissão de rendimentos do trabalho com
vínculo e/ou sem vínculo empregatício.
Discordando da notificação, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 01 e 02,
instruída com os documentos de fls. 03 a 14. Suas alegações estão, em síntese, a seguir
descritas.
Apresenta a comprovação dos valores informados a título de pensão alimentícia
judicial.
Solicita a confirmação dos valores lançados como omissão de rendimentos do
trabalho.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PENSÃO
JUDICIAL.
DEDUÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO.
Somente o valor fixado em cumprimento de acordo judicial, efetivamente
pago e comprovado, pode ser deduzido da base de cálculo do imposto de
renda, a título de pensão judicial.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
INFORMAÇÃO
EM
DIRF.
AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.373 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.002046/2008-98

Cabe ao contribuinte provar que não recebeu os valores informados por
suas fontes pagadoras por meio da DIRF.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/09/2010 (e-fls. 70), o sujeito
passivo interpôs, em 21/10/2010 (e-fls. 102), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os pagamentos de pensão alimentícia, efetuados através de depósitos bancários
e moeda corrente, estão ora comprovados nos autos, através de comprovantes de transferência,
recibos e declarações de rendimento dos alimentandos (e-fls. 81/99); e
b) repisa que não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela fiscalização
e que não houve a efetiva comprovação por parte da autoridade tributária de que os valores
foram efetivamente pagos ao contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre constatação de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
Judicial no valor de R$70.800,00 e de Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou
sem Vínculo Empregatício no valor de R$10.598,23.
Não há quesitos preliminares a serem ora apreciados.
O embasamento legal para as deduções legais, a serem devidamente comprovadas
para seu usufruto, encontra-se no Regulamento do Imposto de Renda RIR/99, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, em seu artigo 73, e no artigo 78 do mesmo Decreto,
onde verifica-se o regramento acerca da dedução a título de pensão alimentícia paga em
cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou por escritura pública,
inclusive a prestação de alimentos provisionais
Art 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Famiia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei n°
9.250, de 1995, art. 4°, incis o II).
§ 1° A partir do mês em que se iniciar esse pagamento ê vedada a dedução, relativa ao
mesmo benefciário, do valor correspondente a dependente.
§ 2° O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3° Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4° Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas medicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei n° 9.250, de 1995, art. 8°, § 3o).
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.373 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.002046/2008-98

§ 5° As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa medica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei n° 9250, de 1995, art.
8o, § 3o).
Através do Termo de Intimação Fiscal 2007/610139635471027 (e-fl. 26),
verifica-se claramente que o contribuinte foi instado a apresentar os comprovantes de
pagamentos da pensão alimentícia. E conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
da Notificação de Lançamento (e-fls. 28), e do Acórdão guerreado (e-fls. 65 e ss.) verifica-se que
os comprovantes não foram apresentados nem à autoridade notificante nem à autoridade
julgadora de primeira instância.
Ora apresenta então o interessado os comprovantes de transferência, recibos e
declarações de rendimento dos alimentandos (e-fls. 81/99), no intento de comprovar o efetivo
pagamento das pensões. Tais provas colacionadas apenas em sede de recurso voluntário podem,
na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no disposto no
Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos
argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Alega o interessado que teria pago parte das pensões através da utilização de
dinheiro em espécie, mas embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa
forma, se revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
documentos, os quais não foram apresentados pelo interessado.
Junto ao recurso, trouxe o interessado recibos particulares, fornecidas pelos
alimentandos, no intuito de ratificar as deduções. Ocorre que tais declarações contidas nos
recibos não comprovam por si sós o fato declarado, cabendo ao interessado na sua veracidade o
ônus de provar o fato . Nesse mesmo sentido, têm-se que as declarações presumem-se
verdadeiras apenas em relação ao signatário; quando enunciam o recebimento de um crédito
fazem prova apenas contra quem os escreveu; e valem somente entre as partes nele consignadas,
não em relação a terceiros, estranhos ao ato, no caso a RFB. E a DAA de uma das alimentandas
apresentada não especifica a origem da pensão alimentícia.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta dos alimentandos,
comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.373 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.002046/2008-98

comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, , podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais
O recorrente apresenta documentos bancários de depósitos realizados para seus
alimentandos, os quais devem então ser apreciados para comprovação dos valores transferidos,
desde que a transferência não tenha sido realizada por terceiros ou que o depositante tenha
sido identificado como o Sr. Luiz Carlos Trombini.
Assim, dentre os documentos bancários apresentados que estejam legíveis (e-fls.
86 e ss.), restam comprovados os seguintes valores transferidos indubitavelmente pelo notificado
aos seus alimentandos :
- R$700,00 para Fernanda Silva Trombini;
- R$7.500,00 para Gustavo Silva Trombini;
- R$1.900,00 para Eliana Silva Trombini;
- R$200,00 para Carolina Silva Trombini.
Portanto, resta parcialmente comprovado o efetivo pagamento do valor de
R$10.300,00 e deve ser afastada parcialmente a glosa a título de dedução indevida de
pensão alimentícia judicial no valor equivalente.
Já em relação à constatação de omissão de rendimentos, tendo em vista que a
parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na
impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, reproduz-se no presente voto
excertos da decisão de 1a instância adotados como razões pertinentes de decidir para
manutenção do lançamento em específico:
...
Sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas
Pesquisando os registros da Receita Federal do Brasil, constata-se que o contribuinte, no
ano-calendário 2006 teve 12 fontes– pessoas jurídicas – pagadoras de rendimentos com
e sem vínculo empregatício, conforme consulta de fls. 54 a 60.
Em sua declaração de rendimentos o contribuinte informou 9 fontes pagadoras. Não
foram informados os rendimentos recebidos das seguintes fontes pagadoras:
CAPASEMU - Cx. de Prest de Ass e Serv de Saúde dos Serv Munic de PF
R$ 693,52
Governo do Estado do Rio Grande do Sul
R$ 9.814,71
Hospital de Prontoclinica Ltda
R$ 90,00
Em sua impugnação, o contribuinte tão somente requer a confirmação dos valores
lançados como omissão de rendimentos.
No caso, se o impugnante entende que não recebeu estes rendimentos, deveria se dirigir
à fonte pagadora solicitando uma declaração ou uma retificação da DIRF, o que bastaria
como prova de que a fonte lançou rendimentos equivocadamente em nome do
interessado. Entretanto, nada foi trazido nesse sentido.
É preciso ressaltar que o art. 15 do Decreto no 70.235/72 estabelece que a impugnação
deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar, cabendo ao
contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas alegações, especialmente
quando pretende refutar valores obtidos pela fiscalização. Ainda no mesmo decreto,
especificamente no art. 16, está disposto que a impugnação mencionará os motivos de
fato e de direito em que se fundamentar, com as provas que possuir.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.373 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.002046/2008-98

O interessado teve oportunidade de contestar os dados apurados pela fiscalização,
fundamentando sua defesa com os elementos de prova suficientes e necessários a
infirmar os dados utilizados na efetivação do lançamento. No entanto, o contribuinte
discorda dos valores constantes do lançamento, sem, contudo apresentar documentos
hábeis a refutar os valores declarados pelas três fontes pagadoras em DIRF. Como nada
foi provado, deve ser mantido o lançamento.
...
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida, afastando em
parte a glosa a título de dedução indevida de pensão judicial, no valor de R$10.300,00.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
afastamento parcial da glosa a título de dedução indevida de pensão judicial, no valor de
R$10.300,00.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 109
DF CARF MF
Original